Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização. preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva ad causam rejeitadas. mérito. CONTRATOS DE empréstimo consignado. cessão do crédito OBTIDO EM FAVOR DE outra instituição financeira. responsabilidade solidária ENTRE O BANCO COM O QUAL FOI CELEBRADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO CONCEDIDO AO AUTOR. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CESSIONÁRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES CEDIDOS. condenação do banco que concedeu o empréstimo consignado. impossibilidade. danos morais não configurados. indenização incabível.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, o indeferimento da produção de prova oral não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
2. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
2.1. Tendo em vista que na inicial o autor sustentou estar configurada a participação do banco réu nas negociações envolvendo os contratos de cessão de direitos objeto da ação, imputando-lhe a responsabilidade solidária pelos prejuízos sofridos, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
3. São elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
3.1. Observado, no caso concreto, a inexistência de conduta ilícita que possa ser atribuída ao banco réu, tem-se inviabilizada a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo autor, em decorrência de inadimplemento de obrigação prevista em contrato celebrado com outra instituição financeira.
4. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.